Tribunal: TJSP
Processo: 0092136-36.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-28
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
Apelação Criminal-Tráfico de Drogas Condenação- Preliminar- Contaminação da prova-Inviolabilidade domiciliar – Execução de busca domiciliar sem prévia ordem judicial-Policiais Militares que agiram para reprimir prática delituosa consistente em crime permanente– Preliminar afastada. Mérito- Absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade - Provas seguras de autoria e materialidade -

Ementa:
Apelação Criminal-Tráfico de Drogas Condenação- Preliminar- Contaminação da prova-Inviolabilidade domiciliar – Execução de busca domiciliar sem prévia ordem judicial-Policiais Militares que agiram para reprimir prática delituosa consistente em crime permanente– Preliminar afastada. Mérito- Absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade - Provas seguras de autoria e materialidade - Palavras coerentes e seguras das testemunhas – Responsabilização inevitável – Legalidade e compatibilidade evidenciadas – Desclassificação para uso – Impossibilidade – Traficância caracterizada. – Condenação legítima – Pena bem dosada - Basal imposta no mínimo legal- Reincidência reconhecida e valorada em 1/6– Redutor incabível- Regime prisional fechado único possível – Sentença mantida- Apelos desprovidos.